Tribunal: TJSP
Processo: 2130736-19.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo em Recurso Especial – Pedido de reconsideração – Prestação de contas – Primeira fase – Acolhimento para conhecer do agravo e dar provimento ao Recurso Especial, com determinação para julgamento do agravo de instrumento – Encaminhamento dos autos ao Relator para análise do mérito do recurso – Decisão que julgou procedente a ação de prestação de contas – Determinação para que o banco

Ementa:
Agravo em Recurso Especial – Pedido de reconsideração – Prestação de contas – Primeira fase – Acolhimento para conhecer do agravo e dar provimento ao Recurso Especial, com determinação para julgamento do agravo de instrumento – Encaminhamento dos autos ao Relator para análise do mérito do recurso – Decisão que julgou procedente a ação de prestação de contas – Determinação para que o banco prestasse as contas – Admissibilidade - Hipótese que não se enquadra na tese que restou acolhida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000, julgado pela Turma Especial de Direito Privado 2, do Tribunal de Justiça de São Paulo – Procedência da ação que deve ser mantida – Recurso do réu improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130736-19.2016.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado RENATA HELENA HADDAD GADA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130736-19.2016.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.388
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2130736-19.2016.8.26.0000
COMARCA DE ADAMANTINA
AGTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDA.: RENATA HELENA HADDAD GADA - ME.
Agravo em Recurso Especial
Pedido de reconsideração

Prestação de contas Primeira fase Acolhimento para conhecer
do agravo e dar provimento ao Recurso Especial, com
determinação para julgamento do agravo de instrumento

Encaminhamento dos autos ao Relator para análise do mérito do
recurso Decisão que julgou procedente a ação de prestação de
contas Determinação para que o banco prestasse as contas
Admissibilidade - Hipótese que não se enquadra na tese que restou
acolhida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000, julgado pela Turma
Especial de Direito Privado 2, do Tribunal de Justiça de São Paulo
Procedência da ação que deve ser mantida Recurso do réu
improvido.
O presente agravo de instrumento, interposto pelo
ora agravante, não foi conhecido nesta sede recursal, tendo em vista o
entendimento deste Relator, no sentido de reconhecer inadmissível a
interposição de agravo de instrumento contra decisão que julga procedente a
ação de prestação de contas (fls. 174/176).
Interposto agravo regimental contra essa decisão
monocrática, foi negado provimento ao recurso do agravante (fls. 188/193).
Inconformado com este resultado, o agravante
interpôs Recurso Especial nos termos da alínea “a” do art. 105, III, da CF/88
(fls. 195/198), o qual foi inadmitido (fls. 203/204) e Agravo em Recurso
Especial (206/209), o qual não foi conhecido para negar provimento ao
Recurso Especial (fls. 218/221).
Interposto Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial (fls. 225/229), foi determinado pelo Eminente Ministro Marco
Aurélio Bellizze o retorno dos autos à origem e o sobrestamento do feito até
julgamento o Recurso Especial Repetitivo afetado ao rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil (fls. 234/236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130736-19.2016.8.26.0000 -Voto no
3
O
agravante
protocolou,
então,
pedido
de
reconsideração (fls. 257/258), ao qual foi dado provimento, para reconsiderar
a decisão e conhecer do agravo para dar provimento ao Recurso Especial,
determinado o julgamento do agravo de instrumento (fls. 260/263) e o
encaminhamento destes autos a este Relator.
Restou consignado pelo Eminente Ministro Marco
Aurélio Bellizze que, em face do julgamento do Recurso Especial no.
1.746.337/RS, firmou-se o entendimento de que “se o julgamento na primeira
fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento
jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por
agravo de instrumento.”
Feitos esses esclarecimentos, passa-se ao exame do
recurso interposto pelo agravante.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 157/161 deste autos, que em ação de prestação de contas
primeira fase, ajuizada por RENATA HELENA HADDA GADA ME. contra
ITAÚ UNIBANCO S/A, julgou procedente a referida ação, impondo ao
banco réu a obrigação de prestar contas no prazo de 48 horas, relativas à
conta corrente no 03310-5, agência 0492-8, a contar de maio de 2013. O réu
foi, ainda, condenado a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Alega o agravante, em preliminar, a falta de
interesse processual da agravada, pois formulou pedido genérico, não
especificando adequadamente os lançamentos considerados duvidosos e nem
os contratos sobre os quais pede a prestação de contas. Sustenta que existe
entendimento sedimentado pelo STJ acerca da impossibilidade de prestação
de contas sobre contratos de mútuo, bem como sua cumulação com pretensão
revisional, devendo ser reconhecida a inadequação da via eleita. Afirma que
houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, haja vista que se passaram
anos de relacionamento, sem qualquer questionamento da agravada, por isso,
entende descabido que a autora repentinamente considere suspeitos todos os
lançamentos correspondentes à utilização de sua conta corrente. Postula,
assim, a reforma da r. decisão.
Intimada a se manifestar a agravada deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130736-19.2016.8.26.0000 -Voto no
4
transcorrer “in albis” o prazo concedido para tanto (fls. 270).
Pois bem.
Cabe esclarecer que, inicialmente, a presente
demanda foi julgada extinta, liminarmente, sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 267, incisos I e VI do CPC/73, por inadequação da via eleita
(fls. 44).
A demandante interpôs recurso de apelação, ao qual
foi dado provimento, para afastar a extinção e determinar o regular
prosseguimento do feito com a citação do réu (fls. 81/84).
Regularmente
citado,
o
requerido apresentou
contestação (fls. 99/110).
Houve apresentação de réplica.
A MMa Juíza achou por bem, então, julgar
procedente a ação, condenando o réu a prestar as contas exigidas pela autora,
sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a demandante vier a
apresentar.
A demandante ajuizou a presente ação alegando ser
correntista do banco réu, tendo firmado com este contrato de abertura de
conta corrente, aduzindo ter verificado movimentações em sua conta bancária
que dependem de maiores esclarecimentos e comprovações, notadamente em
relação lançamentos apontados na inicial da ação. Postulou, por isso, a
condenação da instituição financeira na prestação de contas referente ao
período de maio de 2013 até 18.09.2015, data da propositura da ação.
Para instruir a inicial, a autora juntou extratos da
movimentação da sua conta corrente apontando os lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos, relacionadas às operações denominadas “REFIN
AUTOMÁTICO”, “REDECARD”, “TAR MAXCTA PJ MENS”, “REFIN”,
TAR CONTA CERTA”, “TAR CTA CERTA EXCED”, além de “MULTA
REFIN”, “JUROS MORAT REFIN”, “ADIANT. DEPOSITANTE” e
“CONSORC ITAU” (fls. 19/25).
Colocada a questão nestes termos, é de se
reconhecer que as razões apresentadas pela apelada são suficientes para
reconhecer a necessidade da prestação de contas, não se podendo dizer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130736-19.2016.8.26.0000 -Voto no
5
inicial conteria pedido genérico a justificar seu indeferimento ou o decreto de
improcedência.
O presente caso não se enquadra, por isso, na tese
que restou acolhida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000, julgado pela Turma Especial de
Direito Privado 2, do Tribunal de Justiça de São Paulo, na sessão do dia
29/03/2017, relatado pela Douta Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, cuja
ementa é a seguinte:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
IRDR - Ação de prestação de
contas ajuizada por correntista de instituição
financeira. Pedido genérico.
1) Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento de
ação de exigir contas por correntista de forma vaga
e genérica. Necessidade de se apontar na inicial o
indicativo dos lançamentos reputados indevidos
e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram,
com exposição de motivos consistentes que
justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
2) Aplicação do caso concreto: Recurso do banco
provido para julgar extinta a ação, sem exame do
mérito, com fundamento no art. 485, incs. I e VI, do
CPC, invertido o ônus da sucumbência.
Segundo define Sérgio Carlos Covello, “a conta
corrente bancária é o contrato em virtude do qual o Banco se obriga a
receber os valores que lhe são remetidos pelo cliente (correntista) ou por
terceiro, bem como a cumprir as ordens de pagamento do cliente até o limite
de dinheiro nela depositado ou do crédito que se haja estipulado” (in
“Contratos Bancários”, Saraiva, 1981, pág. 93).
É certo, por isso, que esta obrigação assumida pelo
banco, em virtude desse contrato, confere ao cliente, também, o direito de
pedir-lhe a prestação de contas a respeito da movimentação de sua conta
corrente quando achar necessário, a fim de conferir a sua regularidade e
exatidão.
Como afirma Adroaldo Furtado Fabrício, “de um
modo geral, pode-se dizer que deve contas quem quer que administre bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130736-19.2016.8.26.0000 -Voto no
6
negócios ou interesses de outrem, a qualquer título. Há de prestar contas, por
outras palavras, aquele que efetua e recebe pagamentos por conta de outrem,
movimentando recursos próprios ou daquele em cujo interesse se realizam os
pagamentos e recebimentos” (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
VIII Vol., Tomo III, Forense, 1980, pág. 387).
O fato de o banco remeter ao correntista os extratos
da conta corrente não obsta o exercício deste seu direito, mesmo porque tais
extratos são remetidos para simples conferência e são insuficientes por si só
para esclarecer a origem e a exatidão de todos os seus lançamentos. Não se
confunde a presente ação, bem por isso, com a simples exibição de
documentos.
Não haveria de se falar, também por isso, que a
simples remessa destes extratos e a não impugnação destes pelo cliente do
banco implicaria em quitação exonerativa do devedor.
A jurisprudência, ademais, orienta-se neste sentido,
entendendo que, “ao correntista que, recebendo extratos bancários, discorde
dos lançamentos deles constantes, assiste legitimidade e interesse para
ajuizar ação de prestação de contas visando a obter pronunciamento judicial
acerca da correção ou incorreção de tais lançamentos” (RSTJ 60/219,
103/213, 110/216, 155/197 e RF 328/161).
Este entendimento resultou na Súmula n. 259 do E.
Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: “A ação de prestação de
contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”.
Desse
modo,
agiu
acertadamente
ao
julgar
procedente a demanda, condenando o apelante a prestar as contas exigidas
pela apelada.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Conclui-se, por isso, que a irresignação do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130736-19.2016.8.26.0000 -Voto no
7
não merece ser acolhida, mantendo-se a r. sentença recorrida, inclusive em
relação ao ônus da sucumbência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator